Tribunal: STF
Processo: RE 611953
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-13
Data de publicação: 2011-04-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 




I – Conforme entendimento desta Corte, a ocorrência de algum fato que suspenda ou interrompa a contagem do prazo recursal ou, ainda, que adie o início de sua contagem deve ser comprovada no momento da interposição do recurso. Precedentes. 




II – Comprovação, no ato da interposição do RE, que o ora agravado não teve acesso ao processo para a interposição de seu recurso extraordinário no prazo hábil. Assim, não poderia ser ele prejudicado pela superveniência de evento imprevisto, alheio a sua vontade, que o impediu de praticar o ato no prazo previsto na legislação processual. 




III -Tempestividade do recurso extraordinário reconhecida. 




IV – Agravo regimental improvido.